Tribunal: TJDFT
Processo: 0754412-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754412-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELSO CORREA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRANY HENRIQUE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0710653-45.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal feito pelo agravante. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo a ele. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar que seja produzida a prova oral. Preparo devidamente recolhido nos IDs 54666072 e 55050716. Despacho de ID 54791699 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ele peticionado no ID 55050714 afirmando a necessidade de conhecimento do recurso e deferimento da tutela. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada (ID 180351030 dos autos originários): A parte requerente, por meio da petição de ID 179804088, apresentou pedido de reconsideração quanto à decisão saneadora de ID 178680225, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. No entanto, apesar de a referida parte alegar que a prova testemunhal é essencial para a elucidação dos fatos, entendo não ser o caso de reconsideração, porquanto a decisão saneadora deixou de conhecer os pedidos formulados pelo requerido HELSO em sua contestação, não havendo, pois, que se falar em oitiva de testemunhas para comprovar que eventuais tentativas por parte da autora em efetivar a transferência do imóvel e, tampouco, para testemunhar acerca das circunstâncias da saída dos inquilinos do imóvel objeto da lide. Eis que, conforme já aventado anteriormente, o reconhecimento do direito de propriedade da autora é questão exclusivamente de direito e a oitiva de eventuais testemunhas acerca da saída dos inquilinos em nada contribuiria para a resolução da lide. Por sua vez, o requerido WILLIAM apresentou petição em que pugna por esclarecimentos, porquanto a decisão saneadora de ID 179807902 apresentaria contradições. No entanto, apesar dos argumentos levantados, esclareço que a referida decisão tão somente delimitou os pontos controvertidos da demanda considerando as argumentações trazidas pelas partes em suas manifestações nos autos, não tendo, pois, feito qualquer juízo de valor acerca dos fatos. Outrossim, entendo que os pontos indicados pelo requerido se confundem com o mérito da demanda, o qual somente será analisado quando do julgamento. Indefiro, pois, os pedidos de reconsideração e esclarecimentos e mantenho a decisão de ID 178680225 por seus próprios fundamentos. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para sentença. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível a oitiva do autor, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. 1. É adotada a tese da taxatividade mitigada em relação ao rol do art. 1.015 do CPC, contudo, para tanto, faz-se necessário verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese jurídica fixada no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988). 2. Consoante o disposto no art. 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário das provas e cabe a ele averiguar a necessidade quanto a sua produção. Assim, se o Juiz a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide, tal questão não pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento, se não verificada a urgência na produção da prova. (...) 7. Agravo interno não provido. (Acórdão 1629644, 07164954320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. A decisão que indefere a produção de prova oral não se encontra no rol de decisões passíveis de agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC), de modo que a via adequada para sua impugnação é mesmo a preliminar de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. (...) 10. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1601069, 07032352720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024 12:57:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador